Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A NOVACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. SUSPENSÃO DA OBRA COMUNICADA POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM DIÁRIO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO OBSTADO PELO CANCELAMENTO DOS EMPENHOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. AUTONOMIA FINANCEIRA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA A DO DISTRITO FEDERAL. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELA EMPRESA. CAPACIDADE PARA TITULARIZAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA RÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, empresa Pública do Distrito Federal, nos termos da Lei no 5.861/72, art. 1o, tem “por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, integrando a estrutura administrativa do Distrito Federal, criada por lei e com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado de Obras.
2. Restou comprovado nos autos o cumprimento do Contrato no 540/2014-ASJUR/PRES, firmado entre as partes, para a execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, cuja suspensão por meio de comunicação via diário de obra, não encontra amparo na Lei 8.666/93.
3. O Decreto Distrital no 36.182/2014, não exclui a responsabilidade da NOVACAP de honrar os débitos oriundos da execução de obras e serviços previstos em contrato administrativo por ela regularmente firmado.
4. O acolhimento da pretensão recursal do autor leva à prejudicialidade do recurso da parte ré, que visa tão somente à majoração dos honorários advocatícios.
4. Recurso do autor provido. Recurso da ré julgado prejudicado.